Tribunal: TJMT
Processo: 0058316-12.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0058316-12.2014.8.11.0041
Recorrente: WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Recorrida: FERNANDA MOREIRA RONDON
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 83184981) interposto por WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 70242991):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE APARTAMENTO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA – NÃO ENTREGA DA OBRA NO PRAZO ESTIPULADO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE – PERTINÊNCIA – REDUÇÃO DE CLAUSULA PENAL – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
II - Descabida a alegação de que a rescisão contratual se deu por vontade da parte apelada, posto que, sua motivação provê de descumprimento contratual que não deu causa, isto é, a rescisão é efeito do rompimento contratual, que de veras foi ocasionado pela parte apelante que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado.
III - “Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
IV - O descumprimento dos termos contratuais, que resultam no atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor.
(TJMT. ApCiv no 0058316-12.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Des. Relator Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 09.12.2020).
Opostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 78971472.
A recorrente alega violação aos artigos 186, 402, 884, 927 e 944, do CC/02, artigos 9o, 10, 355, inciso I, 369 e 370, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que: (a) o órgão fracionário incorreu em cerceamento de defesa por não oportunizar produção da prova oral; (b) não restou comprovada a existência de danos morais; (c) a cláusula penal invertida a favor dos recorridos (Tema 971/STJ) possui valor que se revela desproporcional comparado ao locativo de imóvel similar, comportando redução.
Recurso tempestivo (id. 83731460). Devidamente preparado (id. 86878450). Sem contrarrazões (ID: 90491460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 971
A recorrente sustenta a reforma da decisão, em especial para que seja aplicada a inversão da multa contratual dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalmente delimitados no Resp. 1631485/DF (2016/0266913-0).
Ressalta que “a cláusula penal moratória é, em regra, estabelecida de acordo com o valor de locação do bem, sendo que no caso dos autos a cláusula estipula multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato (R$ 325.000,00), o que resulta na importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), ou seja, muito acima do locativo de um apartamento de condições iguais ao da adquirente”. (ID 83184981 - Pág. 20)
A matéria foi afetada pelo TEMA 971/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Importante ressaltar os dizeres do Ministro Felipe Salomão, no tocante às diretrizes a serem observadas quando da inversão da cláusula penal:
“Penso que a inversão, para determinar a incidência do mesmo percentual sobre o preço total do imóvel, incidindo a cada mês de atraso, não constitui, em verdade, simples “inversão da multa moratória”, podendo, isto sim, representar valor divorciado da realidade de mercado, a ensejar enriquecimento sem causa. Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, de prefixação da indenização em dinheiro pelo período de mora. Como é cediço, nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se sua conversão em dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para arbitramento da indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação com lucros cessantes. Feita essa conversão, geralmente obtida por meio de arbitramento, é que, então, seria possível a aplicação/utilização como parâmetro objetivo, para manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor daquele que redigiu a cláusula.” (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, a recorrida adquiriu imóvel na planta, restando incontroverso que houve atraso para a entrega e consequente pedido de rescisão contratual com lastro neste fato.
Neste ponto, dada a impontualidade da recorrente, requestou-se a inversão da cláusula penal, prevista exclusivamente para o inadimplemento do comprador e aplicada nos moldes do sufragado no Tema 971/STJ.
O órgão fracionário recorrido, ao manter a sentença do juízo singular, com amparo nos artigos 46 e 47 do CDC, ressaltou que “deve ser a multa prevista na cláusula 6 e seguintes do contrato invertida em desfavor da construtora por inadimplemento contratual, bem como não merece qualquer redução”.
In casu, não prospera a tese de que o valor da multa não foi devidamente dimensionado, tendo em vista que a Câmara foi categórica ao explicitar que ela deve ser aplicada em integralidade, atenta ao fato de que, no caso dos autos, já ocorrera o afastamento da cumulação desta cláusula com os lucros cessantes, operada pela sentença do juízo singular.
Desta feita, o órgão entendendo o órgão fracionário de acordo com as diretrizes traçadas no Tema 971/STJ, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 do CC– Pressupostos Satisfeitos.
No tocante à condenação imposta à recorrente de indenizar a recorrida frente ao dano moral sofrido, o órgão fracionário consignou que:
“Em que pese a alegada negativa injustificada de recebimento do imóvel pela parte recorrente, inexiste prova nos autos de que o imóvel estava pronto para ser entregue no prazo contratual, quiçá da negativa de recebimento suscitado.
Por isso, é descabida a alegação de que o atraso na entrega, em dissonância ao contrato aderido, se deu por vontade da parte apelada, posto que, a motivação de descumprimento contratual é efeito da conduta da recorrente, que de veras foi quem deixou de entregar o imóvel na data aprazada. (...)
Destarte, há que reconhecer a responsabilidade da apelante pelo dano sofrido em razão do descumprimento do contrato, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano “in re ipsa”, presumido. (...)
Conforme dito alhures a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte apelante, dessa forma, correta a sentença que condenou a parte recorrida em danos morais.
Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantido, pois, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Contra este fato, opôs-se a recorrente, no sentido de que “a Recorrida não trouxe elementos que caracterizasse inequivocadamente sua recusa das chaves, correlato a isso também não apresentou situações peculiares que apontasse o desejado dano moral, sendo certo que inexiste justo motivo para reclamarem ofensa moral com aptidão para demasiada indenização. (ID 83184981 - Pág. 15).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a recorrente argumenta que no caso dos autos não foi provada qualquer situação excepcional apta a justificar a incidência da verba indenizatória ora questionada.
Percebe-se, ainda, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que em caso de atraso na entrega da unidade imobiliária o dano moral é presumido.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que o atraso na entrega da unidade imobiliária o dano moral não prescinde de comprovação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.
2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.
3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.
4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, no tocante ao Tema 971/STJ nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” e, quanto à violação aos artigos 186 e 927 do CC, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Antes de se proceder à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, aguarde-se o decurso de prazo para eventual interposição de agravo interno contra a parte da decisão que inadmitiu o recurso com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC (Tema 971/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça